Tribunal: TJDFT
Processo: 0701030-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701030-48.2023.8.07.0003 RECORRENTE: GABRIEL PEREIRA DE LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CONFISSÃO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO/CONCURSO DE PESSOAS NO FURTO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOLO COMPROVADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A palavra da vítima, ratificada judicialmente, corroborada pelo depoimento judicial de testemunha policial, pela confissão extrajudicial do corréu e pela confissão judicial, ainda que parcial, de um dos réus, amparam a condenação de todos os apelantes pelo delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. 1.1 As provas dos autos, ademais, confirmam que houve o concurso de pessoas para a prática do furto à residência descrito na denúncia, constatado que todos os apelantes agiram juntos, em unidade de desígnios e em comunhão de esforços entre si, imbuídos do animus furandi, para a subtração dos bens da casa da vítima. Qualificadora do concurso de pessoas mantida. 1.2. Para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é necessária a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios, sendo somente admitido outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. 1.2.1 No caso, as circunstâncias do caso concreto evidenciam que a vítima não poderia aguardar a chegada da perícia para a realização de laudo pericial atestando o arrombamento, razão pela qual, diante da impossibilidade da realização de laudo de exame de corpo de delito que atestasse o arrombamento, a prova testemunhal e as imagens coligidas aos autos têm o condão de suprir a falta do exame de corpo de delito. Qualificadora do rompimento de obstáculo mantida. 2. No delito de receptação, a apreensão do bem em poder do réu impõe à Defesa o ônus de apresentar prova sobre a origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal. Não tendo a defesa se desincumbido desse ônus mantém-se a condenação do acusado pelo delito de receptação dolosa, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal. 2.1 As circunstâncias do caso concreto têm o condão revelar o dolo do apelante na aquisição/ocultação/transporte, em proveito próprio, de bem proveniente de crime, caracterizando a prática do delito de receptação dolosa. 2.2 Na espécie, comprovado o dolo do agente, diante das circunstâncias que permearam o caso, resta inviabilizado o pleito defensivo de absolvição por insuficiência de provas do dolo ou, ainda, de desclassificação da conduta para a modalidade culposa prevista no artigo 180, § 3o, do Código Penal. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 155, §4o, inciso I, do Código Penal e 158 do Código de Processo Penal, ao manter a qualificadora por rompimento de obstáculo, mesmo diante da inexistência de perícia. Afirma que não foi demonstrado que as circunstâncias do delito não permitiam a confecção do laudo pericial. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 155 , §4o, inciso I, do Código Penal e 158 do CPP. Isso porque a turma julgadora assentou: Não se descura que, conforme dispõe o artigo 158 do Código de Processo Penal, “quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado”. Por sua vez, o artigo 167 do Código de Processo Penal, prevê que, “não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta”. Pois bem, da leitura dos mencionados dispositivos, extrai-se que, para que seja possível a incidência da qualificadora do rompimento de obstáculo no crime de furto, de regra, é necessária a realização de exame de corpo de delito, por se tratar de crime que deixa vestígios, sendo somente admitido outros meios de prova (como a testemunhal, por exemplo) nos casos em que o laudo pericial não possa ser produzido, por não existirem mais os vestígios do fato delituoso ou se as circunstâncias do crime não o permitirem. No caso, tem-se que a região onde a residência da vítima localiza-se, Sol Nascente, Ceilãndia/DF, é conhecida pela elevada incidência criminosa, razão pela qual não poderia ela aguardar, por tempo indeterminado, a chegada da perícia para que o laudo pericial pudesse ser realizado. Com efeito, nesse caso específico, tenho que, diante da impossibilidade da realização de laudo de exame de corpo de delito que atestasse o arrombamento, outras provas podem suprir-lhe a falta, como, por exemplo, a testemunhal. Na espécie, como visto, tanto a testemunha policial quanto a vítima confirmaram o arrombamento, além da corré MARIA ALINE, em sede extrajudicial. Ademais, as imagens acostadas aos autos são suficientes para que se ateste que houve, de fato, o rompimento de obstáculo, no caso, da fechadura da porta da cozinha e do portão da entrada da residência. Logo, deve ser mantida a qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no inciso I, do § 4o, do artigo 155 do Código Penal. Diante disso, com relação aos pleitos defensivos de GABRIEL, GUILHERME e EMANUELY no que diz respeito à retirada da qualificadora do rompimento de obstáculo, não podem ser acolhidos (ID 51616487). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com jurisprudência da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. FOTOS DO IMÓVEL. PROVA ORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. "Embora a prova técnica seja, em regra, necessária para a comprovação da materialidade das qualificadoras previstas no art. 155, § 2.o, incisos I e II, do Código Penal, excepcionalmente, se cabalmente demonstrada a escalada ou o rompimento de obstáculo por meio de outras provas, o exame pericial pode ser suprido, mantendo-se assim as qualificadoras. Precedentes de ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção." (AgRg no HC n. 797.935/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) II. In casu, embora não tenha sido confeccionado laudo pericial, comprovou-se o rompimento de obstáculo - correntes que trancavam a entrada do imóvel -, por meio da prova oral e do levantamento fotográfico, o que é admitido pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. III. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 2.028.547/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023) Logo, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.364.134/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023